Tribunal: TJMT
Processo: 0001781-95.2011.8.11.0032
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Vistos.
A parte Embargante suscitou a declaração de nulidade do julgamento sob o argumento de inexistência do acórdão em referência diante da convocação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do Código de Processo Civil, no processo de n. 0001530 -48.2009.8.11.0032, o qual tramita conexo ao presente feito e diz respeito ao mesmo objeto.
Diante da competência estabelecida no art. 36, IV, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, os autos vieram conclusos para deliberar sobre a matéria, que se faz na forma de preliminar a fim de privilegiar o princípio da colegialidade da decisão.
Não se nega a toda evidência, que a decisão sobre o procedimento de votação é reservada ao Presidente da Câmara, que decide monocraticamente na sessão as “(...) questões de ordem ou incidentes relativos à direção, ordenação e disciplina do julgamento, ainda que deste não participe, como membro da Turma julgadora.”
Encerrado o julgamento, contudo, não há como desagregar a discussão do próprio acórdão, sob pena de criar um tumulto processual com a prolação de uma decisão monocrática (pelo Presidente) antes mesmo da apreciação integral dos próprios Embargos Declaratórios (pela Câmara).
Verifica-se que o presente processo se encontra associado aos autos n. 0001530-48.2009.8.11.0032 (id n. 7054157), e que ambos foram submetidos a julgamento pela Segunda Câmara Cível em 27.11.2019.
Na ocasião, o presente processo foi julgado, enquanto que o processo em apenso foi convocado a julgamento posterior, termos do artigo 942, do CPC, ainda pendente de julgamento em face do pedido de vista do Des. João Ferreira (ID 30343510 – Proc. 0001530 -48.2009.8.11.0032).
Feito esse breve esclarecimento, tem-se que a técnica disciplinada no art. 942 do CPC, substitutiva do recurso de embargos infringentes (art. 530 do CPC/73), não tem incidência quando o provimento majoritário dos embargos de declaração, em nada alterar o conteúdo do ato judicial embargado.
Em outras palavras, a reabertura do julgamento nos termos do art. 942 somente se daria na hipótese dos aclaratórios serem acolhidos por maioria e houvesse a concessão do efeito infringente, situação que não se amolda ao presente recurso.
Nesse sentido:
“Se os embargos de declaração não alteraram o resultado do julgamento, ou seja, não foram acolhidos, inaplicável a técnica do julgamento estendido prevista no art. 942, caput do CPC.” (TJMG – AGT: 10024140571274004, relator: Hilda Texeira da Costa, data de julgamento: 4/12/18, data da publicação: 14/12/18.)
Ademais, o CPC atual deve ser interpretado de forma sistêmica, significando que o art. 942, inclusive, deve ser analisado em seu todo, merecendo destaque a abordagem realizada por JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA sobre o alcance do denominado ‘julgamento ampliado’:
“Para se compreender de modo adequado a hipótese referida no caput, deve-se recorrer às demais situações em que, segundo a lei, aplica-se o procedimento previsto no art. 942 do CPC/2015. Segundo o § 3.o do art. 942 do CPC/2015, a técnica de julgamento aplica-se também à ação rescisória e ao agravo de instrumento interposto contra decisão de mérito. Tem-se, aí, um claro discrimen: admite-se a técnica de julgamento quando se tratar de decisão de mérito. Os incisos do § 3.o do art. 942 do CPC/2015 contém, ainda, uma outra restrição: a decisão deve ter sido rescindida ou reformada. Ora, não faz sentido que tais restrições sejam observadas em relação à rescisória e ao agravo de instrumento, e o mesmo não ocorra, em se tratando de apelação” (Novo Código de Processo Civil Comentado. 5 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 1373)
Logo, a divergência relativa ao julgamento em conjunto dos processos, não tem o condão de atrair a incidência da técnica de aplicação da colegialidade, ainda mais no caso concreto porque o julgamento do mérito recursal foi no sentido de manter o acórdão de ID 8351229, que se deu de forma unânime.
Com esses fundamentos, REJEITO a suscitada preliminar de nulidade do acórdão.
É como voto.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= Presidente da Câmara =